Tribunal: STF
Processo: HC 76229
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. Depositário infiel. Prisão. 2. O
STF tem admitido a prisão civil de depositário infiel, em alienação
fiduciária em garantia. Precedentes. 3. Furto do veículo.
Caracterização de força maior. 4. Hipótese em que houve anterior
venda, sem o conhecimento do credor. Condição de depositário infiel
já estava caracterizada, desde data anterior à do alegado furto. 5.
Habeas corpus indeferido.